Tribunal: STF
Processo: ARE 1598509
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LOCAL DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 369 E 1.013, § 1º, DO CPC. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO DECIDIU SOB O ENFOQUE DA LEGISLAÇÃO APONTADA COMO AFRONTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, I, A E 12, I, DA LC N. 87/1996 E 3º, § 1º, I, E § 2º, I E II, DA LC N. 63/1990. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação ao óbice da Súmula n. 282/STF ante a ausência de prequestionamento da tese de violação aos arts. 369 e 1.013, § 1º, do CPC, verifica-se que de fato não houve enfrentamento do tema pelo tribunal de origem sob o enfoque dado pelo Município ora agravante. 2. Nota-se da leitura dos trechos do acórdão proferido pelo tribunal de origem que a conclusão a respeito da controvérsia foi no sentido de que o minério de ferro extraído em municípios do Estado de Minas Gerais é deslocado para o Município de Itaguaí tão somente para fins de embarque posterior ao estrangeiro, dado que a commodity em comento é destinada à exportação, não ocorrendo nenhuma operação de beneficiamento ou agregação de valor no âmbito territorial do ente público ora agravante. 3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema no julgamento da Apelação Cível. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Conforme bem exposto na fundamentação da decisão agravada proferida pela então relatora, sua Excelência Ministra Assusete Magalhães, o entendimento do tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que o fato gerador do ICMS de venda de mercadoria extraída destinado à localidade diversa daquela na qual ocorreu a extração deve ser considerado como aperfeiçoado no local do domicílio fiscal do empresário que praticou o fato gerador. 5. O município agravante afirma que o entendimento dos citados julgados não deve se aplicar ao caso em apreço, ante a ausência de similitude fática entre a presente lide e os apreciados naquelas oportunidades. 6. Há uma distinção a ser realizada, pois nos casos referidos a discussão versava sobre a possibilidade de se considerar como ocorrido o fato gerador nos municípios nos quais a extração teria ocorrido. Nos presentes autos foi consignado no acórdão que o município pretende que seja considerado o aspecto espacial do fato gerador do ICMS como o do local do porto no qual ocorre o escoamento da produção ao exterior, entendendo o tribunal de origem que deve ser considerado o local do estabelecimento do empresário que realiza a exportação. 7. Contudo, não há razão para entender de forma diversa, considerando que ainda que a discussão seja sobre outra etapa na cadeia produtiva (qual seja a exportação do minério de ferro), a conclusão sobre o aspecto espacial do ICMS não deve ser alterado, pois a circulação da mercadoria ocorre em solo mineiro, considerando os termos do acórdão mencionado que conclui que ‘restou evidenciado que a commodity produzida pela ré no Estado de Minas Gerais já sai do estabelecimento mineiro vendida para terceiros, conforme comprovam as notas ficais que instruem os autos’. 8. Agravo interno conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 131).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 155).
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o art. 146, o inc. II do art. 155, o inc. IV e o parágrafo único do art. 158 e o inc. I do art. 161 da Constituição da República. Defendeu a reforma do “acórdão do STJ que, ao analisar o mérito da controvérsia, entendeu ser legítima a incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 19, e-doc. 162).

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento, falta de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 174).

4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala ter comprovado o prequestionamento da matéria constitucional, o que afastaria “a aplicação das súmulas 282 e 356 do e. STF, destacando-se que nos casos de clara omissão, como no presente caso, aplica-se os termos do art. 1.025 do Codex Processual” (fl. 15, e-doc. 183).

Assevera “inaplicáveis o teor das Súmulas 5 e 7 do c. STJ e 279 do e. STF já que o próprio tribunal conheceu do recurso especial, afirmando expressamente a inexistência de revolvimento do conjunto fático-probatório” (fl. 15, e-doc. 183).

Suscita contrariedade “ao artigo 146, III, ‘a’, e artigo 155, § 2º, XII, alínea ‘d’ da CF, uma vez que nele se dispõe expressamente caber à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (reserva de lei complementar). Portanto, a definição dos tributos e suas espécies cabe à lei complementar” (fl. 19, e-doc. 183).

Insiste “que o v. acórdão vergastado foi devidamente embargado e, nesta sede, além da inconstitucionalidade formal do Convênio CONFAZ/ICMS nº 83/2006, como questão prejudicial de mérito, questionou-se, também, a violação de normas constitucionais e complementares, aduzindo-se a afronta direta à Constituição Federal, no que concerne aos artigos 146; 155, II; 158, IV, parágrafo único e 161, I, da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 183).

Salienta que “a ilegalidade não cria violação constitucional indireta, mas direta, uma vez que o Convênio CONFAZ/ICMS nº 83/2006, ao deslocar o elemento espacial como critério para fixação do fato gerador do ICMS, invade competência constitucional e inaugura modalidade de imunidade tributária, matéria somente regulável por lei complementar. Ou seja, o Convênio em tela jamais poderia regular a remessa que destina mercadoria para o exterior, uma vez que o mesmo artigo 146, da CF, reserva à lei complementar a sua regulação em seu inciso – dispositivo transcrito” (fl. 21, e-doc. 183).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “anular o v. acórdão do TJRJ que deixou de apreciar o pedido de declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio CONFAZ/ICMS nº 83/2006” (fl. 24, e-doc. 183).

5. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME
 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 221).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, a decisão recorrida apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Superior Tribunal de Justiça apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pelo agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

8. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Ministro Luís Felipe Salomão, na Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que “a alegada ofensa ao art. 146 da Constituição Federal não foi examinada no acórdão recorrido, circunstância que impede a admissão do recurso” e “a suscitada ofensa à Constituição Federal, para que seja indicada em recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo STJ, deve ter surgido no julgamento realizado nesta Corte” (fl. 8, e-doc. 174).

O Superior Tribunal de Justiça, com fundamento em sua jurisprudência, reconheceu não haver contrariedade à legislação de regência do tributo e manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na qual se assentou que “o fato gerador do ICMS de venda de mercadoria extraída destinado à localidade diversa daquela na qual ocorreu a extração deve ser considerado como aperfeiçoado no local do domicílio fiscal do empresário que praticou o fato gerador” (fl. 10, e-doc. 131). Revela-se, portanto, não ter havido debate sobre a matéria constitucional alegada no recurso extraordinário.

Ao opor embargos de declaração contra o acórdão recorrido, o Município agravante não suscitou contrariedade a dispositivos constitucionais, apenas alegou que “o acórdão ora embargado [do Superior Tribunal de Justiça] fez reverberar a omissão antes praticada pelo Tribunal de origem, pois também não enfrentou a alegação de ilegalidade do Convênio ICMS nº 083/2006” (fl. 2, e-doc. 140).
 
Como assinalado no juízo negativo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de ofensa ao art. 146, ao inc. II do art. 155, ao inc. IV e ao parágrafo único do art. 158 e ao inc. I do art. 161 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.480.413-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido, instado pelos embargos, persista na omissão quanto a ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE n. 1.118.663-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2018). 

Na espécie, o requisito do prequestionamento não foi atendido, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

9. Além da ausência de prequestionamento da matéria constitucional, tem-se que este Supremo Tribunal concluiu que somente se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, a matéria constitucional impugnável por recurso extraordinário deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.138.373-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.481.788-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Preclusão. Questão constitucional Resolvida em Segundo Grau. Inadmissibilidade Do RE contra Acórdão do STJ. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Incabível, portanto, o recurso, conforme afirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.574.786-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.2.2026).

Nos termos da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, inviável a análise do presente recurso, pois “a não interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido no segundo grau de jurisdição, no qual tenha surgido a questão constitucional, faz operar-se a preclusão consumativa, inviabilizando sua interposição, para discutir a mesma questão, por ocasião do julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça” (ARE n. 1.532.816-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

10. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça aplicou o Tema 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:
“O STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 
No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante: 
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6/6/2013 
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.) 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos a termos do art. 1.030, I, A, do Código de Processo Civil. 
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 122).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, com os seguintes fundamentos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.530.679, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.554.549, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.429.914, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024.

O agravo interno interposto contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem teve o provimento negado, ao fundamento de que “o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660” (fl. 7, e-doc. 221).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro à interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE n. 1.565.148-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.1.2026).

Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Superior Tribunal de Justiça, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora